Tribunal: TJPA
Processo: 0830395-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830395-81.2019.8.14.0301

APELANTE: VALERIA BITAR MAIORANA, RONALDO MAIORANA

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830395-81.2019.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES: RONALDO MAIORANA E VALERIA BITAR MAIORANA

APELADA: SERASA S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM BASE DE DADOS DA SERASA REFERENTE À EXISTÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PÚBLICA EXTRAÍDA DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL. TEMA 793/STJ. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 782, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de SERASA S.A., na qual os autores alegaram inscrição indevida em cadastro mantido pela apelada em razão da existência de execução judicial distribuída contra eles, sustentando ausência de citação na ação executiva, inexistência de comunicação prévia e necessidade de determinação judicial específica para anotação da informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a reprodução, por órgão de proteção ao crédito, de informação oriunda de registro público de distribuição judicial configura ato ilícito indenizável; (ii) saber se o art. 782, § 3º, do CPC/2015 afastou a aplicabilidade do Tema 793/STJ; e (iii) verificar se a ausência de prévia comunicação ao consumidor e de citação na execução invalida a anotação realizada pela entidade arquivista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.344.352/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara de informações constantes de registros públicos de distribuição judicial por órgão de proteção ao crédito não enseja responsabilidade civil, ainda que ausente prévia comunicação ao consumidor.

O art. 782, § 3º, do CPC/2015 disciplina hipótese diversa, referente à inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por determinação judicial no âmbito do processo executivo, não revogando nem afastando a licitude da divulgação, por entidades arquivistas, de dados públicos extraídos de registros oficiais de distribuição judicial.

A anotação da existência de demanda executiva não se confunde com negativação decorrente de juízo próprio acerca da inadimplência, constituindo mera reprodução de dado público dotado de presunção de veracidade.

A ausência de citação dos executados na ação originária não impede a divulgação da existência da distribuição judicial, porquanto a publicidade dos registros processuais independe da formação válida da relação processual executiva.

Inaplicável, na hipótese, a exigência de comunicação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC e na Súmula 359/STJ, diante da orientação específica firmada no Tema 793/STJ.

Ausente demonstração de informação falsa, abuso de direito ou extrapolação dos dados públicos reproduzidos, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. A reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara de registros públicos de distribuição judicial por órgão de proteção ao crédito não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar, nos termos do Tema 793/STJ.

2. O art. 782, § 3º, do CPC/2015 não impede a divulgação, por entidade arquivista, de informações públicas constantes de registros oficiais de distribuição judicial.

3. A ausência de prévia comunicação ao consumidor ou de citação na ação executiva não invalida a anotação fundada em informação pública regularmente extraída do distribuidor judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3º, art. 1.009 e art. 85, § 11; CDC, art. 14 e art. 43, § 2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.344.352/SP, Tema 793, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014; TJCE, Agravo Interno Cível nº 0200562-37.2022.8.06.0058, Órgão Especial, j. 22.01.2026; TJRS, Apelação Cível nº 5045422-52.2022.8.21.0010, Décima Câmara Cível, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0830395-81.2019.8.14.0301, em que figuram como apelantes Ronaldo Maiorana e Valeria Bitar Maiorana e, como apelada, Serasa S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tudo na conformidade do relatório e voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Amilcar Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por Ronaldo Maiorana e Valeria Bitar Maiorana contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Serasa S.A.

Na origem, os autores sustentaram que tiveram seus nomes indevidamente incluídos em cadastro mantido pela ré em razão da existência da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0876157-57.2018.8.14.0301, alegando ausência de citação na demanda executiva e falta de prévia comunicação pela Serasa acerca da anotação. A sentença registrou que a própria Serasa afirmou ter retirado a informação em 05/06/2019, um dia após requerimento administrativo dos autores, mas concluiu inexistir ilicitude na anotação, por se tratar de reprodução de dados públicos oriundos de distribuição judicial.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência no entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.344.352/SP, Tema 793, segundo o qual a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara de registros do cartório de distribuição judicial por órgão de proteção ao crédito não gera, por si só, dever de indenizar, ainda que ausente comunicação prévia ao consumidor.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença aplicou indevidamente o Tema 793/STJ, pois referido precedente teria sido firmado sob a égide do CPC/1973, antes da disciplina atualmente prevista no art. 782, § 3º, do CPC/2015. Argumentam que, após o CPC/2015, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes dependeria de requerimento da parte e determinação judicial, razão pela qual a atuação de ofício da Serasa configuraria usurpação da função jurisdicional.

Afirmam, ainda, que não teria havido mera reprodução neutra de dado público, mas verdadeira negativação, com atribuição de condição de inadimplentes antes mesmo da citação na execução, em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Pleiteiam a reforma integral da sentença, com procedência dos pedidos e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 para cada apelante.

Em contrarrazões, a Serasa pugna pela manutenção da sentença. Sustenta ser incontroversa a existência da execução nº 0876157-57.2018.8.14.0301, distribuída em 12/12/2018 contra os apelantes, e defende que a anotação decorreu de dado público, verdadeiro e constante do cartório de distribuição judicial.

A apelada afirma que o art. 782, § 3º, do CPC não revogou nem superou o Tema 793/STJ, pois referido dispositivo disciplina a possibilidade de determinação judicial de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes no âmbito do processo executivo, sem impedir a reprodução, por entidades arquivistas, de informações públicas constantes dos registros de distribuição.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC e presentes os pressupostos de admissibilidade, cabimento, tempestividade, preparo, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal,
conheço da apelação
.

A controvérsia consiste em definir se a Serasa praticou ato ilícito ao inserir, em sua base de dados, informação relativa à existência de ação de execução distribuída contra os apelantes, sem prévia citação destes na execução, sem comunicação prévia e sem determinação judicial específica fundada no art. 782, § 3º, do CPC.

A tese não prospera.

O Tema 793/STJ permanece aplicável à hipótese. A tese firmada no REsp 1.344.352/SP estabelece que, diante da presunção legal de veracidade e publicidade dos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados em base de órgão de proteção ao crédito não enseja reparação por danos, ainda que ausente ciência prévia do consumidor.

Não houve
overruling
pela entrada em vigor do CPC/2015. O art. 782, § 3º, do CPC disciplina medida executiva judicial, consistente na possibilidade de o juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.

O aludido dispositivo regula a atuação jurisdicional no processo executivo, mas não revogou, restringiu ou esvaziou a licitude da reprodução, por entidade arquivista, de informação pública constante dos registros de distribuição judicial.

Assim, são situações jurídicas distintas: uma é a negativação determinada pelo juízo como medida coercitiva executiva; outra é a reprodução objetiva de dado público oriundo do distribuidor judicial. No caso, a Serasa sustenta ter apenas anotado a existência da ação de execução, informação pública e acessível a terceiros, sem juízo próprio acerca da procedência do crédito.

Em igual sentido, colhe-se de julgados recentes dos Tribunais Estaduais a aplicação da tese do STJ para casos similares ao presente:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno. Recurso Especial. Negativa de Seguimento. Tema 793 do STJ. Cadastro de Proteção ao Crédito. Registros de Distribuição Judicial. Dispensa de Notificação Prévia. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação cível, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual se julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente de anotação realizada por órgão de proteção ao crédito com base em informações públicas extraídas de execuções judiciais, por
aplicação do Tema 793 do STJ
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a negativa de seguimento do recurso especial, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 793/STJ, quanto à inexistência de ilicitude e de dano moral na reprodução objetiva e fiel de registros públicos de distribuição judicial, ainda que sem comunicação prévia ao consumidor. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido assentou que a
anotação decorreu da reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara de dados públicos oriundos de registros oficiais de distribuição judicial, dotados de presunção de veracidade
. 4.
A hipótese se amolda ao entendimento firmado no Tema 793/STJ
, que afasta o dever de indenizar e a exigência de notificação prévia quando se trata de reprodução fidedigna de informações públicas extraídas de serventias judiciais. 5. A pretensão de afastar o enquadramento ao precedente qualificado, tal como delineado no acórdão, demandaria revisão das premissas fáticas estabelecidas na origem, providência incompatível com a via extraordinária. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento. Tese de julgamento: ¿1. A reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara de registros públicos de distribuição judicial por órgão de proteção ao crédito, ainda que sem ciência do consumidor, não enseja obrigação de reparação de danos (Tema 793/STJ). 2. Mantém-se a negativa de seguimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se ajusta ao precedente qualificado aplicável. ____________________________ Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora inseridas pelo sistema. Desembargador FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator. (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 02005623720228060058 Cariré, Relator.: VICE PRESIDENTE TJCE, Data de Julgamento: 22/01/2026, Órgão Especial, Data de Publicação:
24/01/2026
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANOTAÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SERASA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. CARÁTER PÚBLICO DA INFORMAÇÃO. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a anotação acerca da existência de ação judicial em seu desfavor, uma vez que se trata de mera publicização de informações de caráter público, sendo
aplicável ao caso a tese firmada no Tema 793 do STJ
. Não configurado o agir ilícito pela parte ré, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Apelo não provido. (TJ-RS - Apelação: 50454225220228210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 27/08/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação:
30/08/2024
).

Também não procede a alegação de usurpação de função jurisdicional. A anotação de existência de ação judicial não equivale à prática de ato jurisdicional, tampouco representa decisão sobre a exigibilidade do débito. Trata-se de divulgação de dado público, cuja veracidade decorre do registro oficial de distribuição.

A ausência de citação na execução igualmente não invalida a anotação. O Tema 793/STJ não condiciona a reprodução do registro público à prévia citação do executado, mas à objetividade, fidelidade, atualização e clareza da informação reproduzida. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual executiva, não requisito de publicidade da distribuição da ação.

Também se afasta a tese de violação ao art. 43, § 2º, do CDC e à Súmula 359/STJ. A regra geral de comunicação prévia cede, na hipótese, à orientação específica firmada em repetitivo, segundo a qual a prévia ciência do consumidor é dispensável quando se tratar de reprodução fiel de registros públicos de distribuição judicial.

Quanto à alegação de que teria havido efetiva negativação, redução de score ou atribuição de condição de “mau pagador”, os autos não demonstram que a Serasa tenha criado débito autônomo, divulgado informação falsa ou se afastado do dado público relativo à existência da execução. A parte apelada, por sua vez, afirma que a existência da execução era incontroversa e que a anotação se limitou à reprodução do registro judicial.

Também não há reconhecimento de ilicitude pelo simples fato de a informação ter sido retirada após requerimento administrativo. A exclusão posterior do apontamento, notadamente após comunicação dos interessados, não implica confissão de irregularidade anterior, sobretudo quando a execução ainda tramita e que o acordo invocado não havia sido juntado aos autos executivos no momento do apontamento.

Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. Não há dano moral indenizável quando a conduta imputada ao órgão de proteção ao crédito consiste apenas na reprodução objetiva, fiel e atualizada de informação pública.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoro os honorários advocatícios em favor da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para a importância de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Amilcar Guimarães

Relator

Belém, 24/06/2026